Tribunal: STF
Processo: Rcl 53243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A parte não demonstrou o prejuízo alegado. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nulitté sans grief ). 



    2. Após o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (“validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC.



    3. Os documentos demonstram que a decisão reclamada foi proferida em ação que os questiona critérios quantitativos para a contratação e manutenção de empregados aprendizes nos quadros da reclamante, em valores diversos dos definidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    4. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.